Tribunal: TJMT
Processo: 1012946-77.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012946-77.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bloqueio de Matrícula, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO - CPF: 005.797.231-19 (ADVOGADO), IRANI ZANOTO - CPF: 031.913.119-04 (AGRAVANTE), MARIELA CAMPOS DE CAMPOS OLIVEIRA MORETTI - CPF: 651.629.511-53 (AGRAVADO), GUSTAVO CAMPOS OLIVEIRA - CPF: 651.656.401-91 (AGRAVADO), PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. (AGRAVADO), GMP PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 23.448.182/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ULISSES GARCIA NETO - CPF: 003.455.351-70 (ADVOGADO), INA RODRIGUES - CPF: 006.900.471-42 (ADVOGADO), MIGUEL ADILSON DE ARRUDA MOURA - CPF: 889.087.471-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –PEDIDO DE ARRESTO DE IMÓVEL COM FUNDAMENTO EM FRAUDE À EXECUÇÃO – PRÉVIA INTIMAÇÃO DO TERCEIRO ADQUIRENTE – CABIMENTO – EFETIVA OCORRÊNCIA DE FRAUDE
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – RECURSO DESPROVIDO.

A necessidade de prévia intimação do terceiro adquirente do imóvel para fins de reconhecimento de fraude à execução encontra guarida no sistema processual civil brasileiro,
ex vi
, art. 792, §4°, do CPC.

Não se conhece, em sede de Agravo de Instrumento, de matéria ainda não analisada em Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IRANI ZANOTO, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Execução de Títulos Extrajudiciais n. 1010300-83.2017.8.11.0015 ajuizada em desfavor de PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. e OUTROS, que indeferiu a tutela provisória de arresto do imóvel de matrícula n. 78.225 do CRI de Sinop.

Sustenta que é credor dos Agravados e que postulou o arresto do único bem que satisfaz o seu débito, qual seja, o imóvel registrado sob a matrícula n. 78.225, do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop-MT.

Alega que, a despeito de terem ciência do feito executivo, os Agravados alienaram fraudulentamente o imóvel para terceiros, em verdadeira fraude à execução, demonstrando a necessidade de seu arresto.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja determinado o arresto do imóvel objeto da matrícula n. 78.225 do CRI/Sinop, bem como de todas as matrículas a ele vinculadas, determinando, por via de consequência, o bloqueio de sua matrícula.

Indeferida a liminar na decisão de Id. 4257295.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 23555984.

É o relatório.

Cuiabá,09 de novembro de 2020

Marcio Aparecido Guedes

Relator.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020